Tribunal: TJDFT
Processo: 0701846-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO DE QUANTIA CERTA. IMPENHORABILIDADE DAS VERBAS BLOQUEADAS NO SISBAJUD. ÔNUS PROBATÓRIO DO EXECUTADO. POUPANÇA. MOVIMENTAÇÃO CONSTANTE. NATUREZA DE CONTA CORRENTE. NÃO APLICAÇÃO DO ART. 833, X, DO CPC. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DE QUALQUER ORIGEM. EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE DO ART. 833, IV, DO CPC. PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA E À DIGNIDADE DO DEVEDOR. MÍNIMO EXISTENCIAL. LIMITAÇÃO DO BLOQUEIO A PARCELA DO SALÁRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O ônus probatório da impenhorabilidade dos valores bloqueados no SISBAJUD é do executado. No caso, o agravante não demonstrou a origem salarial da quantia bloqueada em conta do Banco do Brasil.
2. O art. 833, X, do Código de Processo Civil-CPC, garante a impenhorabilidade dos valores depositados em caderneta de poupança, até 40 (quarenta) salários mínimos. Todavia, se a poupança tem movimentação financeira constante, sua natureza é de conta corrente e afasta-se a proteção conferida pelo referido dispositivo.
3. O art. 833, IV, do CPC, estabelece que as importâncias percebidas a título de vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e pensões, em virtude de sua natureza alimentar, são impenhoráveis. Contudo, o § 2o do mesmo artigo ressalva essa impenhorabilidade nos casos em que o crédito consiste em prestação alimentícia de qualquer origem. A redação ampla do dispositivo inclui a indenização do art. 948, II, do Código Civil-CC.
4. Apesar disso, a penhora não pode recair sobre a totalidade da remuneração, porquanto a manutenção de parte do salário é essencial ao pagamento das despesas mensais essenciais do executado (mínimo existencial).
5. Na hipótese, diante da remuneração não elevada do devedor, o bloqueio deve limitar-se a 10% (dez por cento) do salário recebido no mês em que realizada a constrição.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.